Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-28.2023.8.11.0107
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-28.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS VEDANA LTDA - CNPJ: 01.745.171/0001-02 (APELADO), ALEXANDRE TORRES VEDANA - CPF: 388.122.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. PREJUDICIAL DE MERITO AFASTADA. NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA. CO
BRANÇA INDEVIDA.
INAPLICABILIDADE DO CDC
E PRESCRIÇÃO
.
PRELIMINARES REJEITADAS
.
EXISTÊNCIA DA
RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO COMPROVADA.
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO
. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a cobranças de serviços de telefonia fixa, determinou a interrupção das cobranças, condenou à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica estabelecida entre as partes;

(
ii
) estabelecer o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito por cobrança indevida de serviços de telefonia;

(
iii
) verificar se houve comprovação da existência de relação jurídica que legitime as cobranças;

(
iv
) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos e a viabilidade de cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que utiliza o serviço de forma instrumental, fora de sua área de especialidade, quando evidenciada a vulnerabilidade técnica, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ.

A repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual sujeita-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC, conforme entendimento consolidado do STJ, afastando-se a prescrição trienal.

A apresentação de telas de sistema interno da empresa não comprova a contratação do serviço, por constituir prova unilateral inidônea, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração.

A inexistência de cobertura de telefonia fixa no município da parte autora e a ausência de contrato assinado evidenciam a inexistência de relação jurídica válida.

A obrigação de fazer imposta restringe-se à cessação de cobranças vinculadas ao contrato inexistente, não impedindo eventual cobrança por uso futuro do CSP 15, inexistindo impossibilidade material de cumprimento.

Configura-se má-fé, e não engano justificável, a realização de cobranças mensais sem comprovação da prestação do serviço, com criação de número fictício de contrato e reiteração de conduta mesmo após o ajuizamento da ação, autorizando a restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se o CDC à pessoa jurídica que, embora não destinatária final econômica, utilize serviço fora de sua especialidade e se encontre em situação de vulnerabilidade técnica.

É decenal o prazo prescricional para a repetição de indébito decorrente de cobrança indevida em relação contratual de serviços de telefonia.

Provas unilaterais, como telas sistêmicas internas, são inidôneas para comprovar contratação de serviços.

Configurada má-fé na cobrança indevida, é devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC,
arts
. 205 e 206, §3º, V e VI; CDC,
arts
. 2º e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II; Resolução ANATEL nº 632/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2.223.089/SE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 11/11/2024,
DJe
13/11/2024; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.646.249/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14/10/2024,
DJe
17/10/2024; TJMT, Ap. XXXXX/2018, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30/01/2019, DJE 01/02/2019.

R E L A T Ó R I O

TELEFÔNICA BRASIL S/A X ARMAZÉNS GERAIS VEDANA LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de
A
pelação interposto por
T
ELEFÔNICA BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por
ARMAZÉNS GERAIS VEDANA LTDA
, que julgou procedentes os pedidos
iniciais
para:

a) declarar a inexistência do débito referente às cobranças efetuadas pela ré à parte autora, referentes à linha telefônica nº 66 3579-1114;

b) condenar a ré a interromper as cobranças referentes aos serviços de telefonia questionados;

c) condenar a ré a restituir em dobro à parte autora os valores pagos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
.

Ainda, condenou
a r
equerida
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
, estes
fixados em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante
, preliminarmente,
alega
a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso,
ao
argumento que a apelada utiliza o serviço em sua cadeia produtiva, não sendo destinatária final.

Ainda em preliminar, aduz
a prescrição da pretensão autoral, defendendo a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, incisos V e VI, do Código Civil, bem como na Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

No mérito, argumenta a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença, consistente na interrupção das cobranças referentes à utilização do Código de Seleção de Prestadora (CSP) 15, uma vez que não possui controle sobre a discagem desse código por parte do usuário.

Sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que as cobranças são legítimas e decorrem da utilização do CSP 15 para chamadas de longa distância, não havendo necessidade de contrato formal prévio para tal serviço.

Por fim, defende a impossibilidade de restituição em dobro dos valores, ante a ausência de má-fé nas cobranças.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

C
ontrarrazões

pelo desprovimento
do recurso

apresentadas à id
.
de n.
304043482
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
PRELIMINAR
(
DA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
)

Eminentes pares:

Como dito, a
apelante
, em preliminar,
sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, argumentando que a apelada utiliza o serviço como insumo em sua cadeia produtiva, não sendo destinatária final.

Sem razão a apelante.

O art. 2º do CDC estabelece que
"consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"
.

No caso dos autos, verifica-se que a empresa apelada utiliza os serviços de telefonia como destinatária final, não os repassando ou integrando-os diretamente em sua atividade produtiva.

O serviço de telefonia, no caso em análise, não constitui insumo da atividade empresarial da apelada, mas sim ferramenta de comunicação utilizada em caráter instrumental, o que não descaracteriza sua condição de consumidora final.

Nesse sentido, aplica-se a teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, segundo a qual é possível o reconhecimento da vulnerabilidade da pessoa jurídica que utiliza o produto ou serviço fora de sua especialidade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. A inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz e se caracteriza como regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer, preferencialmente, antes da
etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas.

3. É possível a aplicação das normas de proteção ao consumidor à pessoa física ou jurídica que, mesmo não sendo destinatária final do produto ou serviço, tenha reconhecida sua situação de vulnerabilidade.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

5. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

6. Agravo interno
desprovido.

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2.223.089/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe
de 13/11/2024.)

No caso em tela, a apelada, que atua no ramo de armazéns gerais, não possui expertise no setor de telecomunicações, evidenciando sua vulnerabilidade técnica frente à apelante.

Portanto,
não há que se falar em inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (
DA PRESCRIÇÃO
)

Eminentes pares:

A
inda em preliminar, a
apelante alega a prescrição da pretensão autoral, defendendo a aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3º, incisos V e VI, do Código Civil, bem como na Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Sem razão contudo
.

Isso porque, o
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é de 10 (dez) anos o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de repetição de indébito por cobrança indevida de serviços de telefonia não contratados, aplicando-se a norma geral prevista no art. 205 do Código Civil.

A propósito:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESSARCIMENTO DE JUROS DE TARIFAS COBRADAS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO DECENAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL.

1. O Tribunal de origem consignou houve cobrança indevida de tarifas e respectivos juros no contexto da relação contratual, fazendo jus o autor à repetição do indébito, aplicada a prescrição decenal.

2. Segundo definido pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp
n. 738.991/RS e
EREsp
n. 1.523.744/RS, a pretensão de repetição de indébito fundada em cobrança indevida sujeita-se ao prazo de prescrição residual de 10 (dez) anos constante do art. 205 do CC (REsp n. 2.110.689/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/6/2024,
DJe
de 14/6/2024).

Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.646.249/PB, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 17/10/2024.)

Nesse contexto, c
onsiderando que a presente ação foi ajuizada em 01/08/2023 e que as cobranças questionadas teriam se iniciado em janeiro de 2018, não há que se falar em prescrição.

Logo,
REJEITO
a prejudicial de mérito d
e
prescrição.

É como voto.

VOTO -
MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida as preliminares, passo a analisar a questão de fundo:

A controvérsia central do recurso reside na existência ou não de relação jurídica entre as partes que justifique as cobranças efetuadas pela apelante.

A apelante sustenta que as cobranças são legítimas e decorrem da utilização do CSP 15 para chamadas de longa distância, não havendo necessidade de contrato formal prévio para tal serviço. Argumenta que a linha telefônica nº 66 3579-1114 está vinculada a um número fictício de contrato (NRC 05396934480) apenas para fins de cadastro e cobrança dos serviços utilizados.

Contudo, analisando detidamente os autos, verifica-se que a apelante não logrou êxito em comprovar
a existência de relação jurídica válida com a apelada que justificasse as cobranças realizadas.

Com efeito, a apelante não juntou aos autos o contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, limitando-se
, como acima mencionado,
a afirmar que a linha telefônica nº 66 3579-1114 está vinculada a um número fictício de contrato (NRC 05396934480) apenas para fins de cadastro e cobrança dos serviços utilizados.

Ocorre que a mera apresentação de telas de sistema interno da apelante não é suficiente para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, por se tratar de documento unilateral, produzido pela própria parte interessada, sem qualquer participação ou anuência da parte contrária.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que as telas de sistema interno da empresa, por serem documentos unilaterais, são inservíveis para comprovar a contratação de serviços, especialmente quando desacompanhadas de outros elementos probatórios que corroborem seu conteúdo.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
O "print" de tela
sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Ademais, conforme alegado pela apelada e não refutado pela apelante, a empresa Telefônica Brasil S/A não possui cobertura de telefonia fixa na cidade de Nova Ubiratã-MT, local do único endereço da apelada, o que torna ainda mais inverossímil a existência de contrato de prestação de serviços de telefonia fixa entre as partes.

Ressalte-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). No caso em análise, cabia à apelante comprovar a existência de relação jurídica válida com a apelada e a efetiva prestação dos serviços cobrados, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que se afastasse a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova seria cabível com base no §1º do art. 373 do CPC, considerando a maior facilidade de obtenção da prova pela apelante, que detém os registros de utilização dos serviços de telecomunicações.

Portanto, não havendo comprovação da existência de relação jurídica válida entre as partes, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a inexistência do débito e determinou a interrupção das cobranças.

No que diz respeito
a
alegada
impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, consistente na interrupção das cobranças referentes à utilização do CSP 15,
mais uma vez, sem razão a apelante.

Como bem esclarecido pelo juízo a quo ao apreciar os embargos de declaração opostos pela apelante, a sentença não determinou que a apelante vede à apelada a utilização do CSP 15, mas sim que se abstenha de realizar cobranças vinculadas ao contrato específico declarado inexistente.

A obrigação imposta na sentença refere-se à cessação das cobranças mensais fixas que vinham sendo realizadas sem a comprovação da efetiva utilização do serviço, e não à impossibilidade de cobrança por eventual utilização futura do CSP 15 pela apelada.

Portanto, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença.

Por fim, a apelante questiona a condenação à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, alegando ausência de má-fé nas cobranças.

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

No caso em análise, restou evidenciado que a apelante realizou cobranças mensais fixas sem a comprovação da efetiva prestação dos serviços, criando um número fictício de contrato para justificar tais cobranças, mesmo não possuindo cobertura de telefonia fixa na cidade onde se localiza a apelada.

Tal conduta revela, no mínimo, negligência da apelante na verificação da legitimidade das cobranças, o que afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente pagos.

Ademais, conforme destacado pela apelada, após o ajuizamento da presente ação, a apelante cessou as cobranças relacionadas à linha telefônica objeto da lide, mas passou a realizar cobranças semelhantes em relação a outras duas linhas telefônicas da apelada (66 3579-1167 e 66 3579-1397), o que reforça a má-fé em sua conduta.

Portanto, correta a sentença ao determinar a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da apelada em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025